Tribunal: TJSP
Processo: 2184659-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual civil. Afastada a inadmissibilidade por ausência de peças necessárias. Agravante, após ser intimada, providenciou a regularização do instrumento.

Extinção de condomínio. Decisão que deferiu a alienação do imóvel, nos termos da proposta apresentada, determinando o depósito nos autos do preço pelo adquirente. Ação de declaratória de nulidade, ajuizada pela agravante, não apresenta

Ementa:
Processual civil. Afastada a inadmissibilidade por ausência de peças necessárias. Agravante, após ser intimada, providenciou a regularização do instrumento.

Extinção de condomínio. Decisão que deferiu a alienação do imóvel, nos termos da proposta apresentada, determinando o depósito nos autos do preço pelo adquirente. Ação de declaratória de nulidade, ajuizada pela agravante, não apresenta aptidão de suspender o andamento deste feito. Alegadas inconsistências nos documentos relativos à proposta de compra e avaliação do imóvel sequer podem ser conhecidas porque não foram objeto de apreciação pela decisão recorrida. Vedada a supressão de uma instância.

Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184659-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUSI MARIA
CORTES QUEVEDO, é agravado LUIZ CLAUDIO WANICHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram de
parte do recurso e negaram provimento na parte conhecida. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184659-52.2019.8.26.0000 -Voto no 26715 – F R PENHA DE FRANÇA -
BAS
2
VOTO No: 26715
AG. INST. No: 2184659-52.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL PENHA DE FRANÇA
JUIZ DE 1a INST.: ANA LUIZ QUEIROZ DO PRADO
AGTE.: SUSI MARIA CORTES QUEVEDO
AGDO.: LUIZ CLAUDIO WANICHI

Processual civil. Afastada a inadmissibilidade por ausência de
peças necessárias. Agravante, após ser intimada, providenciou
a regularização do instrumento.

Extinção de condomínio. Decisão que deferiu a alienação do
imóvel, nos termos da proposta apresentada, determinando o
depósito nos autos do preço pelo adquirente. Ação de
declaratória de nulidade, ajuizada pela agravante, não
apresenta aptidão de suspender o andamento deste feito.
Alegadas inconsistências nos documentos relativos à proposta
de compra e avaliação do imóvel sequer podem ser conhecidas
porque não foram objeto de apreciação pela decisão recorrida.
Vedada a supressão de uma instância.
Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 20/21, que deferiu a alienação do imóvel, nos termos da proposta
apresentada, determinando o depósito nos autos do preço pelo adquirente.
A agravante sustenta, em síntese, a existência de diversas
inconsistências nos documentos juntados às fls. 28/30, referentes à proposta de compra e
avaliações do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184659-52.2019.8.26.0000 -Voto no 26715 – F R PENHA DE FRANÇA -
BAS
3
Aduz que a manutenção da decisão recorrida poderá implicar
significativo prejuízo, uma vez que pode ter sido determinada a meação sobre imóveis que
o agravado não tem direito, o que questiona na ação declaratória de nulidade, ajuizada
porque foi citada por edital e representada por curador especial (origem no
1009994-61.8.26.0006).
Pleiteia o provimento.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido, aduzindo
a inadmissibilidade por ausência de peça necessária, assim como a supressão de uma
instância e incompatibilidade do ato com o presente questionamento.
É o relatório.
Primeiramente, não há se falar em inadmissibilidade por ausência
de documentos necessários, uma vez que a agravante, após ser intimada nos termos do
parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, providenciou a juntada integral
dos autos originários. E, por outro lado, a inobservância do prazo, de cinco dias, revelou-se
irrelevante.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Fls. 680/681: Em consulta processual realizada nesta data junto ao site
do STJ, verifica-se que os embargos de declaração apontados pela
executada foram rejeitados. Assim, faz-se desnecessária que se aguarde
o trânsito em julgado do recurso, notadamente pela determinação do
TJSP de fls. 669/675. Quanto ao pedido de alienação do imóvel, ausente
impugnação da executada e, ainda, considerando que o preço constante
na proposta de fls. 663 é superior ao da avaliação realizada a fls.
625/626, defiro a alienação do imóvel nos termos da referida proposta,
devendo o preço ser depositado nos autos pelo adquirente. Por fim,
compulsando os autos, verifico que ainda não foi realizada a avaliação
do imóvel situado nesta Comarca (Apto. 22, Edifício Ravenna,
localizado na Rua Mandú, no. 285,Penha de França, São Paulo/SP,
Matrícula no. 109.770, 12o. C.R.I. fls. 12), tendo, inclusive, a perita
nomeada declinado do encargo (fls. 506). Nomeio em substituição a
PERITA Rosana Thönnigs Ellert para avaliação do referido bem,
fixando-lhe o valor de R$ 3.500,00 para a realização dos trabalhos.
Realizado o pagamento pelo exequente, intime-se a perita para a entrega
do laudo em 30 dias. Com a entrega do laudo, dê-se ciência às partes,
devendo o exequente se manifestar se tem interesse na adjudicação do
bem, alienação por iniciativa particular, em hasta pública ou em leilão
eletrônico. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184659-52.2019.8.26.0000 -Voto no 26715 – F R PENHA DE FRANÇA -
BAS
4
Esta decisão foi proferida, após a agravante requerer a suspensão do
cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no
2123243-54.2017, em decorrência da pendência de apreciação dos embargos de declaração
opostos no Superior Tribunal de Justiça (fls. 759/760).
O mencionado agravo de instrumento foi provido para revogar a
tutela antecipada, que suspendia o andamento deste cumprimento de sentença,
anteriormente deferida na ação declaratória de nulidade (fls. 748/754). Por outro lado,
conforme mencionado na decisão recorrida, os embargos de declaração opostos no
Superior Tribunal de Justiça foram rejeitados.
Portanto, não se verifica equívoco na decisão recorrida, tendo em
vista a ausência de qualquer óbice ao andamento desta execução, ainda mais considerando
o disposto no “caput” do artigo 995 do Código de Processo Civil.
No mais, as alegadas inconsistências nos documentos relativos à
proposta de compra e avaliações do imóvel, apresentadas pela parte contrária (fls. 28/30),
sequer podem ser conhecidas, tendo em vista que não foram objeto de apreciação na
decisão recorrida e, consequentemente, a análise delas, agora nesta sede, implicaria
irregular supressão de uma instância. Aliás, a agravante, apesar de regularmente intimada,
não impugnou tais documentos e apenas requereu a suspensão do feito (fls. 758).

Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO de parte do
recurso e NEGO PROVIMENTO na parte conhecida, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator